Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO INDIVIDUAL. CRÉDITO DECORRENTE DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AVIAMENTO. DEVEDOR. CITAÇÃO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. CREDOR. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DOS VALORES PRETENDIDOS. DESISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO. AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO. ELISÃO DA VERBA. LITIGIOSIDADE PRESENTE. PREVISÃO PARA INCIDÊNCIA DA VERBA (CPC, ART. 85, §1o). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DESISTÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 90). LITIGIOSIDADE PATENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO À HIPÓTESE (CPC, ART. 85, §§2] E 11). MENSURAÇÃO DA VERBA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O fato de se estar no ambiente de liquidação individual de sentença coletiva não inibe a fixação de verba honorária de sucumbência na situação em que, citado, o executado acorre aos autos e apresenta defesa, evidenciando a insubsistência do crédito aventado e que o exequente não é alcançado pelo disposto no título executivo, conduzindo-o a desistir da pretensão, porquanto, a par da litigiosidade apresentada, o disposto no §1o do artigo 85 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática.
2. O disposto no artigo 85, §1o, do CPC, conquanto não se reporte à liquidação de sentença, não pode ser interpretado de forma isolada, devendo merecer interpretação de forma sistemática em compasso com os demais dispositivos que tratam dos honorários de sucumbência e com o princípio da causalidade, e, assim, patenteado que o promovente da liquidação desistira da pretensão após a defesa do promovido, deve necessariamente ser sujeitado a verba de sucumbência diante da litigiosidade havida, da desistência manifestada e conforme orienta o princípio da causalidade (CPC, art. 90).
3. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
4. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
5. Tratando-se de causa cujo valor revela-se muito baixo e o proveito econômico obtido almejado não é mensurável objetivamente, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.